Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729140-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 49279273) do agravo de instrumento interposto por José Carlos de Oliveira (Código de Processo Civil, art. 998). Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator